Tribunal: STF
Processo: HC 199730
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (REsp 1.838.882/SP - eDOC 11):
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE GEISLA. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO COM SUPORTE NA SÚMULA 7/STJ E NA CARÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. INSURGÊNCIA QUE NÃO INFIRMOU OS FUNDAMENTOS DO DECISUM COMBATIDO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. RECURSO ESPECIAL DE ANTÔNIO E LUCILENE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RECONHECIMENTO DE PRECEDENTES DA QUINTA TURMA. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS APONTADA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. Agravo em recurso especial de Geisla Bonifácio Manfio não conhecido. Recurso especial de Antônio Benedito Schiavão e Lucilene da Costa Schiavão não conhecido 
    Busca-se, em síntese, a readequação da pena aplicada aos pacientes, relativa à condenação pela prática do delito previsto no art. 273, §1º-B, I, do CP, aos termos em que fora decidido pelo STF no julgamento do RE 979.962.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)
    2. Nada obstante, verifico ilegalidade flagrante, a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP. 
    3. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 
    Os pacientes foram absolvidos em primeira instância da imputação de fabricar e comercializar produto fitoterápico e medicinal sem registro no órgão de vigilância sanitária competente (eDOC 3). Na sequência, o Tribunal local deu provimento à apelação ministerial para condená-los, juntamente com a corré Geisla Bonifácio Manfio pela prática do crime tipificado no art. 273, 1º-B, I, do CP, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado (eDOC 5). Em sede de embargos de declaração, o Tribunal acolheu o recurso para aplicar a sanção cominada ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, tornando definitiva a pena de 5 (cinco) anos de reclusão (eDOC 7).
    Ocorre que, no julgamento do RE 979.962, o Supremo Tribunal Federal (STF), apreciando o tema 1.003 da repercussão geral, assentou, por maioria, a seguinte tese:
     “É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273, do Código Penal, com a redação dada pela Lei 9.677/98 (reclusão de 10 a 15 anos), na hipótese prevista no seu § 1º, B, inciso I, que versa sobre importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para essa situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa).” (RE 979.962/RS, Tema 1.003 da Repercussão Geral, Relator Roberto Barroso, Pleno, Sessão de 24.03.2021)
    Observo que, conquanto a tese tenha sido expressa quanto à conduta de importação, as razões de decidir se aplicam às demais condutas previstas no art. 273, §1º-B, I, do CP, amoldando-se ao presente caso em que houve a comercialização de produto fitoterápico sem registro no órgão de vigilância sanitária competente.
    Desse modo, ressalvado meu posicionamento pessoal acerca da matéria, em observância ao princípio da colegialidade, concedo a ordem de ofício a fim de determinar a adequação da dosimetria dos pacientes aos termos em que preconizado por esta Suprema Corte. 
    4. Posto isso, com fulcro no art. 192 do STF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para o fim de determinar ao Tribunal local que adéque a dosimetria da pena dos pacientes (relativa à ação criminal 0018634-93.2006.8.26.0047) aos parâmetros fixados pela Suprema Corte nos autos do RE 979.962.
    5. Verificada a identidade de situações processuais entre os pacientes e a corré Geisla Bonifácio Manfio, estendo-lhe a ordem ora concedida, nos termos do artigo 580 do CPP, devendo o Tribunal a quo refazer a dosimetria da pena com base na mesma diretriz acima estabelecida.
    Comunique-se o teor desta decisão ao Ministro Relator do REsp 1.838.882/SP.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente